Tribunal: TJSP
Processo: 2239879-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA MÉDICA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO O IMEDIATO INGRESSO DO MÉDICO AGRAVADO NOS QUADROS DA UNIMED CAMPINAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DE "PORTAS ABERTAS". RECURSO NÃO PROVIDO.